Tribunal: TJMT
Processo: 1015216-69.2023.8.11.0042
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015216-69.2023.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Contra a Mulher, Violência Psicológica contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[PAULO VINICIUS COUTO - CPF: 513.674.241-00 (APELANTE), ALESSANDER DEUSDETH LUIZ HENRIQUE CHAVES FADINI - CPF: 825.880.901-68 (ADVOGADO), JENIFFER CRISTINA DA HORA PEREIRA - CPF: 050.924.081-03 (ADVOGADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DANIELE NASCIMENTO DOS SANTOS - CPF: 117.200.837-03 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA CONTRA A MULHER. ART. 147-B DO CÓDIGO PENAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. LAUDO PSIQUIÁTRICO. DANO EMOCIONAL DEMONSTRADO. DOLO EVENTUAL CONFIGURADO. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória que impôs ao apelante pena de 7 meses e 25 dias de reclusão, em regime inicial aberto, pelo crime de violência psicológica contra a mulher (art. 147-B do CP), além de pena de multa e reparação mínima de danos.

2. A defesa postula a absolvição, ao argumento de insuficiência probatória, e ao final prequestiona a matéria debatida.

II. Questão em discussão:

3. A questão em discussão consiste em determinar:

(i) se há provas suficientes para a manutenção da condenação pelo crime de violência psicológica;

(ii) se a palavra da vítima encontra amparo nos demais elementos de prova;

(iii) se o laudo pericial comprova o dano emocional sofrido; e

(iv) se o dolo eventual é suficiente para a configuração do tipo penal imputado.

III. Razões de decidir:

4. A condenação baseou-se em conjunto probatório robusto, formado por boletim de ocorrência, laudo psiquiátrico, pedidos de medidas protetivas e prova oral colhida em juízo.

5. A palavra da vítima se mostrou firme e coerente, encontrando respaldo no laudo pericial que atesta o dano emocional.

6. A conduta do agente, ao reiteradamente proferir ofensas, humilhações e ameaças, revela intenção ao menos eventual de causar abalo psicológico, apta à subsunção ao tipo penal do art. 147-B do CP.

7. A tese absolutória não encontra respaldo probatório, mostrando-se incabível a reforma da condenação.

IV. Dispositivo e tese:

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A configuração do crime de violência psicológica contra a mulher exige a demonstração de conduta apta a causar dano emocional à vítima, independentemente de dolo específico.

2. A palavra da vítima, se firme, coerente e corroborada por outros elementos de prova, possui especial relevância nos crimes praticados em contexto de violência doméstica.

3. O dolo eventual é suficiente para a configuração do tipo penal previsto no art. 147-B do Código Penal.

4. A existência de laudo pericial atestando o dano psicológico reforça a adequação típica da conduta e valida o juízo condenatório.

5. Considera-se prequestionada a matéria suscitada pelas partes e devidamente enfrentada no voto condutor.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XLV e LVII; CP, arts. 147-B, caput, e 61, II, “f”; CPP, arts. 387, IV, 593, I.

Jurisprudência relevante citada:
TJMG, Apelação Criminal n.º 0007271-86.2022.8.13.0637, Rel.ª Des.ª Kárin Emmerich, 9ª Câmara Criminal, j. 08/11/2023.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

PAULO VINÍCIUS COUTO

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo réu
PAULO VINÍCIUS COUTO
contra a r. sentença prolatada pelo d. Juízo da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da ação penal n.º 1015216-69.2023.811.0042, por meio da qual foi
condenado

pela prática da infração penal tipificada no
art. 147-B,
caput
, do Código Penal
, à pena privativa de liberdade de
7 (sete) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão
, no regime inicial
aberto
, além do pagamento de 12 (doze) dias-multa, unitariamente fixados na fração mínima legal, cumulados com a obrigação de adimplir R$ 5.000,00 (cinco mil reais) à vítima a título de reparação mínima dos danos causados pela infração penal.

Nas razões recursais disponíveis no ID 281997862, a i. defesa técnica do apelante pleiteia a
absolvição
,
aduzindo, nesse desiderato, a
insuficiência de provas
capazes de fundamentar a condenação. Ao final,
prequestiona
a matéria impugnada.

Nas contrarrazões vistas no
ID 284028868
, o Ministério Público rebate os argumentos defensivos e requer seja negado provimento ao recurso.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 284518889, opinou pelo
desprovimento
do apelo.

É o relatório.

Não se tratando de feito sujeito à Revisão, inclua-se-o em pauta de julgamento
.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
(ID
274177910
)
fora interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo colimado, razão pela qual
CONHEÇO

do apelo manejado pela i. defesa técnica, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Dessume-se do caderno processual eletrônico que, na origem, o ora apelante
PAULO VINICIUS COUTO
foi denunciado como incurso nas penas do art. 147-B do Código Penal, em decorrência dos seguintes fatos:

“Conforme apurado, o denunciado PAULO VINÍCIUS COUTO e a vítima Daniele Nascimento dos Santos conviveram maritalmente durante 8 (oito) anos, e juntos tiveram 2 (dois) filhos. O relacionamento do casal sempre foi tranquilo, todavia, ao mudarem para esta cidade, PAULO começou a apresentar comportamento agressivo e intolerante, humilhando e maltratando a vítima em diversas ocasiões.

Em março de 2022, durante uma discussão dentro do veículo, próximo ao Shopping Estação, localizado na avenida Miguel Sutil, nesta capital, o denunciado agrediu a vítima, causando lesões nos olhos e na cabeça, deixando-a com dores por uma semana. Além disso, PAULO VINÍCIUS proferia ofensas e xingamentos contra Daniele, dizendo: “gorda, puta, prostituta, você nunca vai arrumar outro homem”, deixando a vítima constrangida e abalada emocionalmente.

Quando a vítima tentava romper a relação, PAULO VINÍCIUS a impedia, acionava o SAMU, alegando que Daniele estaria em surto, contudo a vítima já não suportava mais o relacionamento abusivo, inclusive, tentou buscar ajuda profissional, mas não conseguiu concluir o tratamento, piorando ainda mais seu quadro emocional.

No dia 08/07/2023, por volta das 20h30min, a vítima estava em sua residência, localizada na rua Três Mil e Cem, nº 12, quadra 14, bairro Jardim Imperial, desta capital, e já bastante nervosa, pegou uma faca e rasgou um sapato do denunciado, foi quando PABLO VINÍCIUS pegou uma chave de fenda e ameaçou Daniele, dizendo que a furaria toda, deixando-a amedrontada e com muito receio.

O comportamento do denunciado causou prejuízo a saúde psicológica da vítima, conforme demonstra o Laudo Pericial Nº 110.1.06.9067.2023.126282-A01 (ID. 128467176).

Em face do exposto, o Ministério Público denuncia PAULO VINÍCIUS COUTO como incurso no art. 147-B, caput, c/c art. 61, inc. II, “f”, ambos do Código Penal, com as implicações na Lei nº 11.340/06, para que seja processado e julgado na forma da lei, além de impor ao acusado o dever de reparação mínima pelos danos causados à vítima, materiais e morais (art. 387, IV, CPP).”
(
vide
ID 274177863).

Finda a instrução criminal, o apelante restou condenado à reprimenda de
7 (sete) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão
, no regime inicial
aberto
, além do pagamento de 12 (doze) dias-multa, unitariamente fixados na fração mínima legal, mais a obrigação de adimplir R$ 5.000,00 (cinco mil reais) à título de reparação mínima pelos danos causados à vítima.

Inconformado com o desfecho condenatório, interpôs o presente recurso de apelação criminal, por meio do qual almeja a reforma do pronunciamento judicial monocrático, nos termos já relatados.

Circunstanciados os fatos, passo, agora, à análise das teses recursais.

1.

Do pleito absolutório:

A i. defesa técnica argumenta, em linhas gerais, que
as declarações prestadas pela vítima são de todo genéricas
, não se prestando para amparar o desfecho condenatório, máxime porque desvinculadas das demais provas angariadas ao longo da instrução criminal e infirmadas pela negativa de autoria sustentada pelo apelante desde o início da persecução penal.

Todavia, a meu ver, os elementos de convicção amealhados aos autos, compreendendo os angariados na fase policial - tais como o Boletim de Ocorrência n.º 2023.195454 (ID 274175041 – Págs. 3/5), pedido de providências protetivas (ID 274175041 – Págs. 10/13), laudo pericial de psiquiatria forense (ID 274175042); jungidos à prova oral produzida
em juízo
, dão como certa a
materialidade e a autoria delitiva
, demonstrando a real intenção do agente em efetivamente praticar o crime a ele imputado e, de outro norte, esvaziam a pretensão defensiva.

Sob o crivo do contraditório
(ID 274177891), o ora recorrente
PAULO VINICIUS COUTO
manteve a mesma narrativa apresentada na Delegacia (ID 274177850), destacando o suposto nervosismo de
Daniele
na data fatídica, a qual estaria em surto e o teria ameaçado com uma faca na frente do filho, impedindo-o de pegar as chaves para sair da residência; ao passo que nega ter proferido qualquer ameaça contra sua ex-amasia, tendo apenas se munido de uma chave de fenda para impedir que ela o ferisse.

Especificamente acerca da violência psicológica que lhe é imputada,
PAULO VINICIUS
, refutou as acusações, insistindo que nunca proferiu ofensas contra
Daniele,
tais como chamá-la de "gorda" ou inferiorizá-la em relação à sua aparência e capacidade, ao revés, disse que sempre a apoiou profissionalmente, tendo inclusive a ajudado a preparar um currículo, fazer entrevistas e ingressar em um laboratório.

Indagado acerca do relacionamento com a ofendida, destacou que ela frequentemente
"saía fora de si" sic
, e que qualquer comentário de sua parte era interpretado como provocação; bem assim, confirmou que eventualmente utilizava o termo “surtada” para referir-se à companheira, mas tão somente porque acreditava ser uma expressão do seu entendimento acerca do estado emocional de
Daniele
.

Destacou, ainda, que por muitas vezes se sentia “acuado” com a possibilidade de ser (novamente) agredido por
Daniele
, haja vista que tal situação já havia ocorrido ao menos uma vez, quando a ofendida lhe deu um tapa no rosto, na presença de sua irmã; ressaltando, por fim, o comportamento supostamente inadequado da vítima para com os filhos, expondo-os a situações constrangedoras e estressantes.

Por outro lado, em todas as ocasiões em que foi ouvida (ID 274175041 - Pág. 20/22 e ID 274177893),
Daniele Nascimento dos Santos
apresentou narrativa firme e uníssona com as demais provas presentes nos autos no sentido de que, conquanto o início do relacionamento com
PAULO VINICIUS
tenha sido tranquilo, com o tempo, passou a ser vítima de ofensas verbais reiteradas, sendo xingada de "Satanás", "cachorra", "incapaz", e frequentemente desestimulada profissionalmente pelo companheiro, o qual lhe dizia que ela era incapaz de concluir uma faculdade ou cursos, afetando profundamente sua autoestima e motivação.

Ainda segundo a ofendida, as
humilhações verbais constantes, a ausência de apoio emocional, o isolamento familiar (pois não tem parentes em Cuiabá) e a forma como
PAULO VINICIUS
desautorizava sua autoridade diante dos filhos contribuíram diretamente para seu agravamento psicológico, levando-a inclusive a tentar suicídio
, tanto que atualmente faz
acompanhamento médico, com uso de medicações controladas
.

Prosseguindo, afirmou sentir-se só, sem rede de apoio em Cuiabá, enfrentando humilhações diárias enquanto tenta, sozinha, cuidar dos filhos e trabalhar. Por fim, atribuiu as causas de seu sofrimento psicológico ao histórico de violência verbal e emocional praticado pelo recorrente, ratificando as informações contidas no laudo psicológico anexado aos autos.

Destarte, ainda que o recorrente argumente não ter tido a intenção de causar temor à vítima, certo é que o dolo no crime do art.
147-B
do
CP
consiste na vontade livre e consciente do agente em ameaçar,
constranger
,
humilhar
,
manipular
, isolar, chantagear,
ridicularizar
, limitar o direito de ir e vir ou qualquer outro meio que cause prejuízo à vítima,
não se exigindo que aja com o fim específico de causar dano emocional.

In casu,
ficou sobejamente demonstrado que
PAULO VINICIUS,
no mínimo
, assumiu o risco de produzir o dano emocional à
Daniele
, agindo com dolo eventual, na medida em que confirmou
em juízo
que chamava a amasia de “surtada”, o que, atrelado aos demais episódios de humilhação alegadamente sofridos pela vítima, certamente resultou em prejuízos à sua saúde psicológica e autodeterminação.

Não bastasse, o Laudo Pericial de Psiquiatria Forense visto no ID 274175042 apresentou a conclusão de que “
Após a avaliação da periciada, anamnese e exame do estado mental, concluo que há indícios de que o dano emocional foi ocasionado pelo quadro de violência psicológica.” sic –
destaquei
.

E em casos semelhantes, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais assim se manifestou:

“(...) A violência psicológica é uma das formas mais difíceis de se identificar, embora possa se concretizar em situações cotidianas das mais diversas, nas quais o agressor pratica condutas abusivas que abalam a paz e a tranquilidade da mulher vitimada e vão, paulatinamente, minando a sua autoestima e a sua capacidade de autodeterminação.

O dolo no crime do art. 147-B do CP consiste na vontade livre e consciente do agente em querer ameaçar, constranger, etc
. Não se exige que aja com o fim específico de causar dano emocional - No caso vertente, ficou demonstrado que as ameaças e agressões verbais perpetradas pelo acusado contra a vítima, causaram-lhe efetivo abalo emocional e psicológico, como se extrai das suas declarações.
O fato de o agente não estar com o ânimo calmo quando promete causar mal injusto a vítima não anula a vontade de intimidar. Logo, subsiste o dolo.”
(TJMG - APR: 00072718620228130637, Relator.: Des .(a) Kárin Emmerich, Data de Julgamento: 08/11/2023, 9ª Câmara Criminal Especializa, Data de Publicação: 08/11/2023)

Feitas tais considerações, outra conclusão não é alcançada, a não ser a
manutenção da r. sentença condenatória.

2. Do prequestionamento:

Neste particular, destaco que, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDF – RESE n. 20120510091147 – Relator: Des. João Batista Teixeira – 26.11.2013), todos aqueles artigos relacionados com as teses sustentadas no presente recurso foram devidamente observados e integrados à fundamentação deste voto, ficando, pois, prequestionados.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
PAULO VINICIUS COUTO
, mantendo incólume a r. sentença prolatada pelo d. Juízo da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da ação penal n.º 1015216-69.2023.8.11.0042
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2025